Tribunal: TJDFT
Processo: 0744820-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SUBSTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS. EXCESSO DE PENHORA NÃO EVIDENCIADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO
1. Na espécie, os bens penhorados ainda não foram avaliados por oficial de justiça e, consoante a regra inscrita no art. 874, I e II do CPC, a alegação de excesso ou o pedido de redução da penhora dever ser formulado na execução, após realizada a avaliação.
2. O exame de excesso de penhora em momento anterior à avaliação deve ocorrer apenas e tão-somente se evidenciado o exagero independentemente da avaliação.
3. No caso, o ilustre Juízo a quo, corretamente, rejeitou a tese declarando que o excesso de penhora não restou evidenciado, independentemente de avaliação, pela prova documental produzida.
4. O procedimento executivo deve se pautar pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) contudo, não se pode olvidar que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC).
5. Na hipótese em estudo, não há como deferir o pedido de substituição dos bens penhorados. Isso porque o artigo 847 do CPC autoriza a substituição, desde que o executado comprove que lhe será menos onerosa e demonstre a ausência de qualquer prejuízo ao exequente do que não se verificou, pois os imóveis indicados pela agravante-executada em substituição sequer lhe pertencem.
6. Não há se falar em inobservância da impugnação específica aos termos da r. decisão, consoante determina artigo 1.016 do CPC. O recurso voltou-se contra o fundamento judicial naquilo que foi vencido, de forma que, por isso, não pode ser considerado genérico. A preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade deve ser rejeitada.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.